Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. “QUANTUM" MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores, ora recorridos, ajuizaram ação a fim de obter a reparação dos danos materiais e moral decorrentes do extravio temporário de suas bagagens durante o serviço de transporte aéreo prestado pelas empresas rés/recorrentes.

2. Trata-se de recurso (ID32298426) interposto pela 1a empresa ré (Gol) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente a pagar R$4.000,00, sendo R$2.000,00 para cada autor, a título de reparação dos danos materiais.

3. Nas suas razões, sustenta que a bagagem foi entregue no prazo de 21 dias determinado pela Resolução no 400/16/ANAC, em perfeito estado e sem diferença de peso. Alega que as notas fiscais em língua estrangeira e sem que estivessem em seus nomes não tem o condão de comprovar o conteúdo da bagagem e o valor alegado. Assevera que a sentença pode ser caracterizada como “ultra petita”, porquanto o pedido de reparação dos danos materiais está restrito a R$6.653,31, mas a corré (American Airlines Inc) firmou acordo de R$8.000,00. Por fim, aduz que os danos materiais não possuem função pedagógica-reparadora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. De início, cumpre registrar que o mencionado acordo (ID32298368) foi entabulado somente entre a ré American Airlines e os autores, onde restou consignado que o valor de R$8.000,00 não se atém apenas aos danos materiais, mas engloba toda a pretensão autoral. Além disso, no bojo do acordo, os autores manifestaram interesse no prosseguimento do feito em relação às demais rés, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e Smiles Fidelidade S.A. Neste descortino, não há que se falar em sentença “ultra petita”.

6. No caso, restou incontroverso que os autores/recorridos, ao adentrarem na aeronave, foram compelidos a despachar as bagagens de mão, em virtude de não haver espaço para acomodá-las nos compartimentos internos do avião.

7. A controvérsia cinge-se no direito dos consumidores de receber reparação material, em razão dos danos causados a alguns itens que guarneciam a bagagem extraviada temporariamente.

8. A defesa recursal de que o prazo de 10 dias é inferior ao assinalado no art. 32, §2o, II, da Resolução no 400/16 da ANAC (21 dias), para devolver a bagagem extraviada em voo internacional, não afasta a responsabilidade da empresa ré/recorrente de recompor eventuais prejuízos materiais suportados pelos consumidores, nos termos do artigo 14 do CDC.

9. Na hipótese, não restou demonstrado que a companhia aérea ré/recorrente exigiu a declaração de bens no momento do embarque, logo não cabe qualquer limitação quanto ao valor da indenização, devendo prevalecer a versão dos consumidores de que nas bagagens continham os pertences por eles descritos (ID32297692, p. 3 e ID32297704), cujo montante arbitrado (R$4.000,00) mostra-se razoável, conforme apreciação das regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), devendo, pois, ser mantido o “quantum” fixado.

10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.